Tribunal: TJSP
Processo: 2056684-71.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – crimes praticados contra mulher no âmbito doméstico e familiar - crime de ameaça e lesão corporal– impetração contra decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória - alega falta de fundamentação concreta – inocorrência - fundamentação adequada pelo magistrado a quo – alegação de desnecessidade da Custódia Cautelar – inocorrência – prisão preventiva necessária –

Ementa:
HABEAS CORPUS – crimes praticados contra mulher no âmbito doméstico e familiar - crime de ameaça e lesão corporal– impetração contra decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória - alega falta de fundamentação concreta – inocorrência - fundamentação adequada pelo magistrado a quo – alegação de desnecessidade da Custódia Cautelar – inocorrência – prisão preventiva necessária – presentes os requisitos autorizadores – presença do fumus commissi delicti – materialidade demonstrada pelo boletim de ocorrência e laudo de lesão corporal - prova oral que indica o paciente como autor dos delitos - presença do periculum libertatis pelo fato do paciente praticar crimes com alta reprovabilidade e periculosidade; não haver prova de que exerce atividade lícita – paciente reincidente - prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência – necessidade de garantia da integridade física e psicológica da ofendida - INDEFERIDO O PROCESSAMENTO.